Tribunal: TJMT
Processo: 1006819-51.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006819-51.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GILBERTO VELASCO DE SOUZA - CPF: 615.706.801-91 (APELADO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), THASSYO DA SILVA SILVEIRA - CPF: 041.437.671-47 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CAMILA CAVALARI DA SILVA - CPF: 031.072.911-45 (APELANTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NULIDADE DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CPC – INOCORRÊNCIA - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – DISTRATO TÁCITO – PROCEDÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TERCEIRO QUE HABITA O IMÓVEL E RECALCITRA A ENTREGÁ-LO – ASPECTO QUE VAI ALÉM DO ABORRECIMENTO COTIDIANO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – RETENÇÃO POR BENFEITORIAS – POSSE DE MÁ FÉ – CLÁUSULA CONTRATUAL CONTRÁRIA – DEVOLUÇÃO DE VALOR DE IMPOSTOS PAGOS – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO. Recurso conhecido em parte e desprovido.

(1) – O fato de o magistrado julgar antecipadamente a lide, entendendo a existência de causa madura, dentro da dicção do art. 355, I e II do CPC, não viola o principio da não surpresa instituído pelo art. 10 do mesmo comando processual civil. É um direito que lhe assiste por imposição legal prescrita no Código de Ritos Processuais. Preliminar rejeitada.

(2) – Comprovando a autora a inadimplência da requerida, somado ao fato da aceitação tácita da pretensão vez que não contestou a lide, tornando-se revel, correta a decisão de piso que, acatando o pleito inicial, julga procedente o pedido e rescinde o contrato.

(3) - Os aborrecimentos e infortúnios criados por terceiro no imóvel, ex-companheiro da contratante, em devolvê-lo, não se trata de mero aborrecimento do que ordinariamente acontece. Traduz dano moral ‘in ré ipsa’ que se caracteriza pelo ato ilícito em relação àquela ocupação indevida e as conseqüências de perturbação ao proprietário.

(4) – Estando o valor (R$ 10.000,00) dentro da razoabilidade e da proporcionalidade e em sintonia com julgados precedentes, não há como albergar pretensão de exclusão dos danos morais.

(5) – Não reside a possibilidade de retenção por benfeitorias porque estas não foram demonstradas nos autos, porque se trata de posse de má fé e porque existe cláusula contratual de perdimento, no caso de rescisão contratual.

(6) – Não conhece do recurso na parte em que pretende a requerida o reembolso de impostos pagos durante a ocupação do imóvel em face de que esta questão não foi tratada em sede de contestação. Qualquer incursão do Tribunal neste aspecto violaria o duplo grau de jurisdição.

(7) – Conhecido e desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, os alcunhados recursais (§ 11, art. 85, CPC).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação de Rescisão de contrato c/c perdas e danos e restituição do imóvel promovida por GILBERTO VELASCO DE SOUZA em face de CAMILA CAVALARI DA SILVA e THASSYO DA SILVA SILVEIRA, todos identificados nos autos.

Causa de pedir – Anota que efetivou contrato particular de compra e vendas de um imóvel residencial situado na Rua Q, Quadra 48, n. 1123, Jardim Liberdade, com Camila Cavalari da Silva. Que a requerida se comprometeu ao pagamento das prestações junto a CEF até final liquidação do saldo devedor, que não foram pagas. Que, verbalmente, realizaram distrato do contrato, mas, o segundo requerido, namorado da primeira, permaneceu no imóvel, se negando a entregá-lo. Pedido – Almejou a rescisão contratual, o reembolso das parcelas que pagou junto ao agente financeiro, no período que ficaram no imóvel, bem como em danos morais.

Da sentença – Alcançando a fase de sentença, a magistrada que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, julgou parcialmente procedente o pedido, decretou a rescisão contratual, determinou a reintegração de posse em favor do autor/proprietário. Condenou os requeridos a pagarem a multa de 20% (vinte por cento) do valor do negócio entabulado, bem como restituírem ao autor os valores pagos por este junto a CEF, período em que habitaram no imóvel, corrigidos monetariamente desde o ajuizamento da ação e juros moratórios a partir da citação. Condenou, ainda, em danos morais, estes orçados em R$ 10.000,00 (dez mil reais); correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios a partir da citação.

Do recurso – Representado pela Defensoria Pública, comparece o apelante e, neste aspecto, almeja a nulidade da sentença, por violação do princípio da não surpresa. Em relação ao mérito, pugna pela exclusão dos danos morais bem como determinação do apelante pelas parcelas pagas, impostos e benfeitorias, anotando ser a posse de boa fé. Contrarrazões foram apresentadas pelo autor, pugnando este pela manutenção integral da sentença recorrida.

Incluir em pauta para julgamento, providências de estilo, cumpra-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A rigor do prescrito no artigo 1.013 do Código de Processo Civil, os limites recursais trazidos pela parte apelante dá aspectos a duas situações: a) – violação do princípio da não surpresa prescrito pelo art. 10 do Código de Processo Civil; exclusão dos danos morais e determinar que o autor devolva o valor pertinente aos impostos que pagou bem como a indenização por benfeitorias, esta valorada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Visto o aspecto acima, vislumbro que a parte apelante, através da defensoria pública, em primeiro aspecto, anota que a decisão foi surpresa e, de conseqüência, violando o art. 10 do Código de Processo Civil, a sentença deve ser anulada.

Sem razão a parte apelada. Dentro do seu livre convencimento, a magistrada de piso, entendendo que a causa já estava madura para receber a decisão meritória, julgou o feito antecipadamente, com suporte no art. 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Portanto, albergado em dispositivo legal que permite o julgamento antecipado da lide, não reside o principio da não surpresa, aspecto que não pode ser considerado na espécie. Quando a lei quis determinou e, neste contexto, o julgamento antecipado da lide não é uma opção do julgador e sim um dever que lhe é imposto, sobretudo pela duração razoável do processo que foi eriçado a nível constitucional.

Desta forma, não reside violação do princípio da não surpresa quando o juiz, entendendo ser desnecessárias provas outras, julga o feito antecipadamente. É o Código de Processo Civil que assim o autoriza a proceder.

Nesse sentido:

‘Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide, é dever do magistrado e não mera faculdade, assim proceder. (STJ, 4ª. Turma, Recurso Especial n. 28832-RJ, Relator Ministro SÁLVIO TEIXEIRA, às notas do CPC, THEOTONIO NEGRÃO e OUTROS, 41ª. Edição, pag. 483).

Com tais considerações, rejeito esta preliminar.

É como voto.

Mérito.

Colenda Câmara.

Superada a preliminar, melhor sorte não tem o apelante. O primeiro aspecto a abordar é que o contrato foi firmado com CAMILA CAVALARI DA SILVA e não com o recorrente. Em relação à Camila, esta não contestou a lide, tornou-se revel e, de igual forma, não recorreu da decisão proferida. Por outro lado, se apresenta incontroverso que o apelante TAHSSYO DA SILVA SILVEIRA era tão somente namorado da adquirente e que, após o termino do namoro, este, por conta e risco, ficou no imóvel objeto da lide.

Observa-se, em primeiro compasso, que o apelante THASSYO não firmou o contrato de compra e venda em discussão. O contrato foi firmado pela sua ex-companheira CAMILA e, neste contexto, segundo penso, qualquer pretensão em recebimento das benfeitorias, somente este é que poderia fazer. Em relação à TASSYO, segundo consta do pedido, o limite é tão somente a sua desocupação indevida já que, depois de acabar o relacionamento com a ex-companheira CAMILA, recalcitra em deixar o imóvel objeto do contrato. Tanto é verdade, que citada, CAMILA sequer contestou a lide e, desta forma, em relação a esta, em relação à rescisão contratual é patente.

No que tange a retenção por benfeitorias que, supostamente, THASSYO teria introduzido no imóvel objeto da lide, em primeiro aspecto, temos uma pretensão hipotética, anotando gasto de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Contudo, como bem observado na sentença, apresentou comprovante tão somente de uma nota fiscal, no importe de R$ 1.081,00 (um mil e oitenta e um reais e fotografias, conforme estão encartados nos autos (ID 13433528 e ID 13433551).

Aliás, em se tratando de benfeitorias, devemos nos atentar se estas são necessárias, são úteis ou são voluptuárias.

De outro lado, tendo a contratante deixado o imóvel, não residindo qualquer transferência deste ao THASSYO, ele não pode ser considerado como possuidor de boa fé. Ao contrário, segundo os autos estão a indicar, está se aproveitando de uma situação onde a ex-namorada CAMILA, tacitamente concordou com a rescisão contratual e neste aspecto, tratando-se ação pessoal, não precisa de autorização do seu companheiro, ocupa de forma ilegal aquela imóvel.

Aqui, consoante alegação de que houve distrato verbal com CAMILA, embora não trazendo qualquer elemento nos autos, esta situação está consolidada, por aceitação tácita vez que, regularmente citada, não contestou a ação. E, conquanto que a revelia seja relativa, no caso em apreço, os aspectos acima dão conta de que a rescisão, de fato operou.

Ademais, consta de cláusula contratual do instrumento rescindido que: ‘As benfeitorias eventualmente realizadas, inclusive as úteis e necessárias, pela compradora até a devida transferência do Imóvel serão incorporadas ao imóvel, não gerando qualquer direito a indenização ou retenção na hipótese de rescisão co contrato’. (parágrafo primeiro).

Portanto, qualquer situação em relação a benfeitorias, não atinge o apelado é situação que, por eventuais perdas e danos deve ser resolvido entre CAMILA, que aceitou a rescisão contratual e THASSYO, seu ex-namorado que, embora rescindido o contrato, recalcitra deixar o imóvel, aproveitando-se desta insólita situação criada.

Discorda, por outro lado, o apelante no que tange a condenação, pelos seus atos, em danos morais, estes calibrados pela prolatora da decisão recorrida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção desde a data do arbitramento e juros de mora a partir da citação.

Entendo que mero aborrecimento do cotidiano não enseja danos morais. Contudo, na espécie, compartilhando com o mesmo entendimento esposado na sentença, o acontecido vai além do que cotidianamente acontece. O apelante, sabedor da rescisão contratual com sua ex-companheira, recalcitra em deixar o bem e até usa de manobras, pretendendo continuar no imóvel, com teses absolutamente inapropriadas em relação ao conjunto dos fatos existentes nos autos.

O dano moral está configurado na pessoa da vítima sempre que esta experimentar uma dor física, uma dor moral, e, neste contexto, passar por situações humilhantes, vexatórias, desgostosas, bem como restar privada de seu bem estar.

Para Savatier, dano moral "é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência, as suas afeições, etc". (Traité de La Responsabilité Civile, vol.II, nº 525, in Caio Mario da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Editora Forense, RJ, 1989).

Nas palavras do Professor Arnoldo Wald, "Dano é a lesão sofrida por uma pessoa no seu patrimônio ou na sua integridade física, constituindo, pois, uma lesão causada a um bem jurídico, que pode ser material ou imaterial. O dano moral é o causado a alguém num dos seus direitos de personalidade, sendo possível à cumulação da responsabilidade pelo dano material e pelo dano moral" (Curso de
Direito Civil
Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1989, p. 407).

Portanto, subscrevo, nesta oportunidade o livre convencimento da magistrada que subscreveu a sentença de piso ao albergar a condenação em danos morais. Concordo de igual forma, em relação à tarifação deste, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e seus acréscimos legais, estando tal valor dentro da razoabilidade e proporcionalidade para o caso em comento, levando-se, ainda, a precedentes jurisprudenciais.

E, a encerrar, no que tange a pretensão de devolução dos impostos pagos, não merece ser agraciado com tal aspecto. Isto porque, esta pretensão se traduz em verdadeira inovação. A coisa, com a citação válida, se apresenta litigiosa dentro de análise em relação à inicial e a contestação apresentada, formando-se o ponto controvertido que, ao final, será alvo da sentença meritória. No caso em apreço, quando da apresentação da contestação ofertada por THASSYO, este ponderou em sua defesa dois pontos: a) manutenção do mesmo na posse, por ser esta eivada de boa fé: e b) condenação do requerido nas benfeitorias edificadas no imóvel.

Desta forma, neste tópico, o recurso não pode ser conhecido, patente inovação trazida somente quando da apresentação da apelação e manifestação por este sodalício, violaria o duplo grau de jurisdição.

Mas, a propósito, ausente qualquer lógica, prudência e bom senso quando a parte reside num imóvel e, ao rescindir o contrato, pretender que os impostos, durante o tempo de ocupação, sejam reembolsados pelo proprietário. Final dos tempos, não se podendo permitir que esta lógica abstrata tripudie sobre o bom senso. Alias, frise-se, sequer existem nos autos comprovantes de que tais impostos foram pagos e por quem CAMILA ou THASSYO.

Cai por terra a pretensão recursal.

CONCLUSÃO - Forte nos argumentos vertidos acima CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO. E, dentro do prescrito no artigo 85, inciso 11, do CPC, majoro a verba honorária, passando esta para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Assim voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020